Tribunal: STJ
Processo: 0708106-03.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2574164 - DF
(2024/0048410-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE SOARES MAGALHÃES - DF034537
EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF029370
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
AGRAVADO
: FRANKLIN PRADO IBIAPINA
REPR. POR
: JOSE MARIA IBIAPINA - CURADOR
ADVOGADOS
: JOSÉ DE PAULA LIMA - DF006759
DANILLO VIEIRA DE PAULA LIMA - DF019035
DANIELLE VIEIRA DE PAULA LIMA - DF019606
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE
CANABIDIOL DE USO DOMICILIAR. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que, com fundamento no
-E, V, do RISTJ, não conheceu do agravo em recurso especial pela
art. 21
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer
indenização por danos
c/c
morais para custeio e fornecimento de medicamento à base de canabidiol prescrito
para tratamento de esquizofrenia grave.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando ao fornecimento do fármaco e ao pagamento de danos morais.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e desproveu os embargos
de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, afastando a Súmula n. 182 do STJ; (ii) saber se
a cobertura de medicamento à base de canabidiol de uso domiciliar viola os arts. e
Documento eletrônico VDA55101464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e68c15ba-11b6-49be-8263-3a8324081658

10, V e VI, da
e
Lei n. 9.656/1998
421, 422 do CC e se há dano moral pela
negativa de cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Verificada a impugnação específica no agravo em recurso especial, afasta-se a
Súmula n. 182 do STJ e reconsidera-se a decisão, nos termos do
§ 6o, do
art. 259,
RISTJ.
7. O acórdão recorrido não está em sintonia com a jurisprudência do STJ de que
é lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, salvo antineoplásicos orais (e correlacionados), medicação
assistida (
) e os incluídos no rol da ANS para esse fim, conforme a
home care
interpretação do
VI, da
e a jurisprudência do STJ.
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
8. Ausente ilicitude na negativa de cobertura de medicamento domiciliar não
enquadrado nas exceções legais, os pedidos iniciais devem ser julgados
improcedentes, inclusive quanto aos danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial
e conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.
“1. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ quando demonstrada a
Tese de julgamento:
impugnação específica ao fundamento da decisão agravada, permitindo a
reconsideração. 2. O acórdão recorrido deve ser reformado quando não está em
sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que é lícita a negativa de
cobertura de medicamento de uso domiciliar não enquadrado nas exceções do
VI, da
julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.”
art. 10,
Lei n. 9.656/1998,
arts. 10, V e VI; CC, arts. 188,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
I, 186, 421, 422, 927; CF,
III, ; CPC,
§ 3o.
art. 105,
a
art. 98,
STJ, Súmula n. 182; STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EREsp n. 1.895.659/PR,
Seção, julgados em
STJ,
relator Ministro Raul
29/11/2022;
REsp n. 2.189.099/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
16/12/2025;
REsp n. 2.233.603/MG,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Nancy
9/12/2025;
REsp n. 2.165.682/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
16/12/2024;
REsp n. 2.215.107/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
13/10/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.817.447/RN,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
17/3/2025;
REsp n. 1.859.473/RJ,
Quarta Turma, julgado em 5/6/2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e68c15ba-11b6-49be-8263-3a8324081658

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e68c15ba-11b6-49be-8263-3a8324081658

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2574164 - DF (2024
/0048410-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE
DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE SOARES MAGALHÃES - DF034537
EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF029370
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
AGRAVADO
: FRANKLIN PRADO IBIAPINA
REPR. POR
: JOSE MARIA IBIAPINA - CURADOR
ADVOGADOS
: JOSÉ DE PAULA LIMA - DF006759
DANILLO VIEIRA DE PAULA LIMA - DF019035
DANIELLE VIEIRA DE PAULA LIMA - DF019606
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL
DE USO DOMICILIAR. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que, com fundamento no
-E, V, do RISTJ, não conheceu do agravo em recurso especial pela incidência
art. 21
da Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais para custeio e fornecimento de medicamento à base de canabidiol prescrito
para tratamento de esquizofrenia grave.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando
ao fornecimento do fármaco e ao pagamento de danos morais.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e desproveu os embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve impugnação específica aos
Documento eletrônico VDA53802223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:05:44
Código de Controle do Documento: 68888858-b754-4a01-a01a-b744e5e089d7

fundamentos da decisão agravada, afastando a Súmula n. 182 do STJ; (ii) saber se a
cobertura de medicamento à base de canabidiol de uso domiciliar viola os arts. e 10,
V e VI, da
e
Lei n. 9.656/1998
421, 422 do CC e se há dano moral pela negativa de
cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Verificada a impugnação específica no agravo em recurso especial, afasta-se a
Súmula n. 182 do STJ e reconsidera-se a decisão, nos termos do
§ 6o, do
art. 259,
RISTJ.
7. O acórdão recorrido não está em sintonia com a jurisprudência do STJ de que é
lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, salvo antineoplásicos orais (e correlacionados), medicação
assistida (
) e os incluídos no rol da ANS para esse fim, conforme a
home care
interpretação do
VI, da
e a jurisprudência do STJ.
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
8. Ausente ilicitude na negativa de cobertura de medicamento domiciliar não
enquadrado nas exceções legais, os pedidos iniciais devem ser julgados
improcedentes, inclusive quanto aos danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial e conhecer
do recurso especial e dar-lhe provimento.
“1. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ quando demonstrada a
Tese de julgamento:
impugnação específica ao fundamento da decisão agravada, permitindo a
reconsideração. 2. O acórdão recorrido deve ser reformado quando não está em
sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que é lícita a negativa de
cobertura de medicamento de uso domiciliar não enquadrado nas exceções do art. 10,
VI, da
julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.”
Lei n. 9.656/1998,
arts. 10, V e VI; CC, arts. 188, I,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
186, 421, 422, 927; CF,
III, ; CPC,
§ 3o.
art. 105,
a
art. 98,
STJ, Súmula n. 182; STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EREsp n. 1.895.659/PR,
Seção, julgados em
STJ,
relator Ministro Raul
29/11/2022;
REsp n. 2.189.099/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
16/12/2025;
REsp n. 2.233.603/MG,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/12/2025;
AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.165.682/SP,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
16/12/2024;
REsp n. 2.215.107/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
13/10/2025;
AREsp n. 2.817.447/RN,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
17/3/2025;
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.859.473/RJ,
5/6/2023.
Documento eletrônico VDA53802223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:05:44
Código de Controle do Documento: 68888858-b754-4a01-a01a-b744e5e089d7

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo ante a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que o agravo em recurso especial impugnou, de
modo específico, o fundamento de inadmissibilidade apontado, afirmando a não
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Aduz que foram apresentados argumentos concretos e pormenorizados
sobre a inexistência de revolvimento fático-probatório e a possibilidade de
revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Pontua, ainda, a inaplicabilidade, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
visto que houve impugnação específica do fundamento utilizado pela decisão
agravada.
Requer a reconsideração da decisão monocrática e, não sendo possível, a
submissão do agravo interno ao colegiado para seu provimento, a fim de admitir o
processamento do agravo em recurso especial e, por consequência, do recurso
especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 908.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso (fls.
925-931).
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n. 182
do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo em
Documento eletrônico VDA53802223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:05:44
Código de Controle do Documento: 68888858-b754-4a01-a01a-b744e5e089d7

recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão
art. 259,
de fls. 886-887.
Passo a nova análise das razões do agravo.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios em apelação cível, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 633-634):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE
AUTOGESTÃO. ESQUIZOFRENIA GRAVE. MEDICAMENTO PRESCRITO
PELO MÉDICO ASSISTENTE. DIREITO SUBJETIVO AO FORNECIMENTO.
DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA CONDENATORIA. CPC,
§ 2°. I. Beneficiário de plano de
ART. 85,
saúde de autogestão tem direito subjetivo ao fornecimento de medicação prescrita
como essencial para o tratamento da esquizofrenia grave que o acomete, presente o
disposto nos artigos 1°, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da
e no artigo
Lei 9.656/1998,
421 do Código Civil. II. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência
Nacional de Saúde Suplementar — ANS constitui a referência básica para cobertura
assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, nos termos dos artigos
10, § 4°, da
4°, inciso III, da
e 1°, caput, da
Lei 9.656/1998,
Lei 9.961/2000,
Resolução ANS 428/2017, motivo pelo qual não pode ser interpretado como barreira
inexpugnável ao reconhecimento do direito subjetivo do usuário à cobertura do
fármaco prescrito como imprescindível para o tratamento da grave doença de que
padece. III. Afeta atributos da personalidade do usuário e, por conseguinte, autoriza
compensação por dano moral, a negativa da operadora do plano de saúde de
fornecimento de medicamento prescrito para controlar os graves efeitos da
esquizofrenia e proporcionar o mínimo de qualidade de vida para ele e sua família. IV.
Em atenção às particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante
nem desproporcional compensação do dano moral estipulada em R$ 5.000,00. V. Em
se tratando de sentença condenatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do
Código de Processo Civil. VI. A aplicação do critério equitativo do § 8° do artigo 85
do Código de Processo Civil só é cabível nas “causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.
VII. Apelações desprovidas.

Documento eletrônico VDA53802223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:05:44
Código de Controle do Documento: 68888858-b754-4a01-a01a-b744e5e089d7

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
779):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
INCONFORMISMO.
VIA
RECURSAL
INADEQUADA.
LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. I. Os embargos de declaração têm
caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios
contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com
projeto recursal de cunho modificativo. II. Não traduz litigância de má-fé a
interposição de recurso na forma contemplada pela legislação processual. III. Recurso
conhecido e desprovido.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 10, V e VI, da
porque a operadora não estaria
Lei n. 9.656/1998,
obrigada a fornecer medicamentos importados não nacionalizados e de uso
domiciliar, por serem hipóteses expressamente excluídas da cobertura;
b) 421 e 422 do Código Civil, já que a liberdade contratual e os deveres de
boa-fé impuseram respeito aos limites do contrato e ao rol da ANS, afastando a
condenação ao custeio fora das regras pactuadas;
c) 188, I, do Código Civil, pois a negativa de cobertura constituiu
exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito e, por consequência, indevidos os
danos morais;
d) 186 e 927 do Código Civil, porquanto não se configurou ato ilícito nem
dano a direitos da personalidade capaz de justificar reparação extrapatrimonial.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão e a
sentença, para julgar improcedentes os pedidos da ação e se afastar a condenação por
danos morais.
Contrarrazões às fls. 830-838.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
Documento eletrônico VDA53802223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:05:44
Código de Controle do Documento: 68888858-b754-4a01-a01a-b744e5e089d7

A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer c/c indenização
por danos morais em que a parte autora pleiteou a condenação da operadora de plano
de saúde ao custeio e fornecimento de medicamento à base de canabidiol, prescrito
para tratamento de esquizofrenia grave, e a condenação por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando a ré a autorizar e custear o fornecimento do medicamento
“CANNABIDIOL (ÓLEO USA HEMP CBD TINCTURE FULL SPECTRUM,
frasco de 6000MG/60ML)”, no tempo e na dosagem recomendada pela equipe
médica, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção
monetária e juros, confirmando a tutela de urgência e fixando honorários de
sucumbência em 10% sobre o valor da condenação em danos morais.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento
às apelações da ré e do autor, com fundamento na essencialidade do medicamento
para o tratamento da esquizofrenia e na abusividade da negativa de cobertura,
mantendo a compensação por danos morais e o critério de honorários fixado na
origem.
Destacou ser necessário o uso do medicamento, diante da gravidade do
quadro clínico e possibilidade de melhora, não podendo o rol da ANS ser óbice à
cobertura quando coberta contratualmente a doença, ainda que seja medicamento de
uso domiciliar. Utilizando-se do fundamento da sentença, reforçou que há
autorização para importação do medicamento pela Anvisa. Confira-se (fls. 642-647):
De acordo com o relatório médico de ID 30872313, abaixo reproduzido, o
medicamento prescrito, à base de canabidiol, é indispensável para o controle da
esquizofrenia grave que acomete o Autor:
[...]
Documento eletrônico VDA53802223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:05:44
Código de Controle do Documento: 68888858-b754-4a01-a01a-b744e5e089d7

Por sua própria vocação e conteúdo, o Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde da ANS não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao
reconhecimento de direito subjetivo do beneficiário do plano de saúde ao tratamento
prescrito na hipótese em que a doença é coberta pelo plano de saúde.
[...]
Em razão da gravidade do estado de saúde do Autor e da perspectiva de melhora
que se abre com a nova medicação, o fato de se tratar de tratamento que pode ser feito
em ambiente domiciliar não basta para afastar a obrigatoriedade do seu custeio pela
Ré.
O distúrbio psiquiátrico do Autor pode, em tese, justificar a sua internação e
consequente tratamento com o fármaco prescrito, contexto dentro do qual seria de
rigor a sua cobertura. Logo, a opção pelo tratamento domiciliar, por razões que
consultam inclusive os interesses da Ré, não pode ser considerada como óbice
intransponível para o seu fornecimento.

Assim, ao decidir ser devido o fornecimento de fármaco de uso domiciliar,
o Tribunal de origem não está em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça de que "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico
assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
) e os
home care
incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS n. 338
/2013 (atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos
art. 17,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EREsp n. 1.895.659/PR,
Seção, julgado em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
Vejam-se ainda os seguintes precedentes:

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE
CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECUSA
LÍCITA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A autorização da ANVISA para a importação de medicamento à base de
canabidiol para uso próprio, mediante prescrição médica, evidencia sua segurança
Documento eletrônico VDA53802223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:05:44
Código de Controle do Documento: 68888858-b754-4a01-a01a-b744e5e089d7

sanitária, permitindo o distinguishing da tese firmada no
que trata da
Tema 990/STJ,
recusa lícita de medicamentos sem registro.
2. A licitude da recusa do plano de saúde quanto ao custeio de medicamentos
para tratamento domiciliar constitui regra geral prevista na legislação de saúde
suplementar.
3. A cobertura obrigatória de medicamentos para tratamento domiciliar restringe-
se às exceções expressamente previstas em lei e regulamento, as quais incluem
antineoplásicos orais (e correlacionados), medicação assistida (home care) ou aqueles
incluídos no rol da ANS para essa finalidade.
4. O fármaco prescrito (THC Clássico) é de uso domiciliar,
autoadministrado e não se enquadra em nenhuma das exceções que obrigam o
fornecimento pela operadora de saúde suplementar.
5. A recusa da operadora em custear o medicamento de uso domiciliar é
considerada lícita, não configurando abuso contratual, conforme a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso especial provido. (
relator Ministro Raul
REsp n. 2.189.099/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
16/12/2025,
19/12/2025,

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR.
ENCEFALOPATIA
CRÔNICA
NÃO
PROGRESSIVA.
NEGATIVA
DE
COBERTURA. RECUSA. LICITUDE.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do fármaco à
base de canabidiol, cujo registro não foi aprovado pela Anvisa e de uso
domiciliar, indicado ao beneficiário diagnosticado com encefalopatia crônica não
progressiva.
2. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida
Precedentes.
(home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.
3. Recurso especial conhecido e não provido. (
relator
REsp n. 2.233.603/MG,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
destaquei.)
18/12/2025,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA. VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA.
PROVEITO
ECONOMICO.
MEDICAMENTO
DE
USO
DOMICILIAR.
NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO OU SUPERVISÃO DIRETA DE
PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO. NOVO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO. 1. Ação de obrigação de fazer. 2. O valor da causa deve equivaler, em
princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda. Precedentes. 3. Segundo a
Documento eletrônico VDA53802223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:05:44
Código de Controle do Documento: 68888858-b754-4a01-a01a-b744e5e089d7

jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico
assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os
incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. O medicamento para tratamento domiciliar,
a que alude o
VI, da
é aquele prescrito para ser adquirido por
art. 10,
Lei 9.656/1998,
pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente
externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou supervisão direta de
profissional de saúde habilitado - é autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação
não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja
relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.
É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser
autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.165.682/SP,
julgado em
DJe de
)
16/12/2024,
19/12/2024.

Nesse
sentido,
vejam-se
ainda
os
seguintes
precedentes:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.215.107/SP,
em
DJEN de
relator Ministro
13/10/2025,
16/10/2025; AREsp n. 2.817.447/RN,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
e AgInt
17/3/2025,
20/3/2025
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.859.473/RJ,
DJe de
5/6/2023,
13/6/2023.
Desse modo, tendo a Corte
reconhecido que o medicamento
a quo
pleiteado era de uso domiciliar, não destinado para tratamento oncológico nem em
não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de cobertura obrigatória ou
home care,
de situação excepcional, nos termos no
VI, da
não é ilícita
art. 10,
Lei n. 9.656/1998,
a negativa de fornecimento da medicação, e o acórdão recorrido está em desacordo
com a jurisprudência desta Corte.
Assim, o acórdão recorrido deve ser reformado por não estar em harmonia
com a jurisprudência desta Corte, afastando-se o dever de cobertura do medicamento
em questão.
Documento eletrônico VDA53802223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:05:44
Código de Controle do Documento: 68888858-b754-4a01-a01a-b744e5e089d7

Portanto, ausente ilicitude na negativa de cobertura do medicamento
domiciliar não relacionado a tratamento oncológico ou
, devem ser
home care
julgados improcedentes os pedidos iniciais, inclusive quanto aos danos morais.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para,
reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo em recurso especial
para conhecer do recurso especial para, nos termos da fundamentação acima
exposta, afastar o dever de cobertura pela operadora do plano de saúde do
fornecimento do medicamento em questão, julgando improcedentes os pleitos
iniciais.
Invertidos os ônus sucumbenciais, ressalvada, desde já, eventual concessão
de gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53802223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:05:44
Código de Controle do Documento: 68888858-b754-4a01-a01a-b744e5e089d7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.574.164 / DF
Número Registro: 2024/0048410-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07081060320218070001 7081060320218070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE SOARES MAGALHÃES - DF034537
EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF029370
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
AGRAVADO
: FRANKLIN PRADO IBIAPINA
REPR. POR
: JOSE MARIA IBIAPINA - CURADOR
ADVOGADOS : JOSÉ DE PAULA LIMA - DF006759
DANILLO VIEIRA DE PAULA LIMA - DF019035
DANIELLE VIEIRA DE PAULA LIMA - DF019606
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE SOARES MAGALHÃES - DF034537
EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF029370
Documento eletrônico VDA55076917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:58
Código de Controle do Documento: 27e9bd43-7fa1-4649-9531-7a3b449ccf6e

LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
AGRAVADO
: FRANKLIN PRADO IBIAPINA
REPR. POR
: JOSE MARIA IBIAPINA - CURADOR
ADVOGADOS : JOSÉ DE PAULA LIMA - DF006759
DANILLO VIEIRA DE PAULA LIMA - DF019035
DANIELLE VIEIRA DE PAULA LIMA - DF019606
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:58
Código de Controle do Documento: 27e9bd43-7fa1-4649-9531-7a3b449ccf6e